Tribunal: TJBA
Processo: 8058938-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058938-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: ANATILDES MARIA FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUZIA SAMANTHA SILVA VICENTE

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de consignação em pagamento. Alegação de promessa de compra e venda sem prova de contrato válido. Depósitos judiciais não vinculados a obrigação certa. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, sob fundamento de ausência de comprovação de contrato válido de promessa de compra e venda. A decisão reconheceu a legitimidade da recusa do recebimento dos valores pela parte ré, condicionando a liberação dos depósitos ao desfecho de ação de despejo correlata, e fixou honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se houve comprovação da existência de contrato válido de promessa de compra e venda apto a justificar a consignação em pagamento realizada pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de assinatura da proprietária no suposto contrato de promessa de compra e venda inviabiliza o reconhecimento da existência de obrigação contratual válida, diante da inexistência de manifestação inequívoca de vontade.

4. Inexiste prova de que o filho da parte ré possuía poderes para representá-la em negócio jurídico de alienação imobiliária ou para recebimento de parcelas do preço do imóvel.

5. A prova testemunhal, embora indique a entrega de valores ao filho da parte ré, não é suficiente para comprovar que os pagamentos se referiam a preço de imóvel e não à relação locatícia anteriormente estabelecida.

6. Contradições nos depoimentos, ausência de assinatura da parte ré nos documentos apresentados e a negativa da própria em ter firmado contrato impedem o reconhecimento da obrigação invocada na inicial.

7. A recusa ao recebimento não pode ser considerada injustificada quando não demonstrada relação contratual válida e líquida, pressuposto necessário à procedência da ação de consignação em pagamento.

8. Depósitos judiciais desacompanhados de prova do dever jurídico correspondente não vinculam a parte ré e não têm o condão de extinguir obrigação não demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
8058938-67.2019.8.05.0001
em que é apelante
MARIA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA

e apelado(a)
ANATILDES MARIA FRANCA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.